Tribunal: TJMT
Processo: 1025410-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou a proposta de honorários apresentados pelo Perito no valor de R$ 16.861,90, devendo ser recolhido pelo autor no prazo de quinze dias.
Anota o agravante, em síntese, que (i) o valor solicitado encontra-se fora da realidade, uma vez que em vários outros processos dos quais foi parte, as demais propostas de honorários apresentavam valor muito aquém ao valor solicitado; (ii) demonstrou o alegado com documentos, quais sejam, outras propostas de honorários referentes a avaliação de imóveis; (iii) prequestiona a matéria para acesso as instancias superiores.
Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão da tutela recursal, para o fim de que o Agravante fique desobrigado da realização do depósito de honorários até o julgamento final deste recurso.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Como sabido, na fixação da verba honorária do perito deve-se levar em conta o trabalho realizado e sua complexidade, sempre com cuidado para não onerar demasiadamente a parte responsável pelo seu pagamento, mas evitando subestimar o trabalho do expert, afinando-se com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. É que o objetivo da perícia é trazer para os autos informações acerca da matéria em discussão. E, no caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente, o perito logrou justificar as horas técnicas de trabalho e seu custo, além de outras despesas necessárias à entrega do laudo.
Da análise dos autos extrai-se que o perito apresentou o demonstrativo das horas dispensadas à elaboração dos trabalhos que deverão ser realizados, discriminando pormenorizadamente as tarefas que deverão ser realizadas durante cinquenta e oito horas técnicas para a elaboração do laudo. A carga horária descrita pelo experto mostra-se verossímil, considerando a complexidade e a extensão dos trabalhos; e considerando, principalmente, que se está a tratar de avaliação de imóvel rural com área de 246,4629 hectares distante cerca de 200 km do perímetro urbano do município de Pontes e Lacerda/MT, sentido Bolívia, região de periculosidade, motivo suficiente para manter a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =